Tribunal: TJES
Processo: 5011890-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Nomeação
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011890-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE REINALDO PECANHA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011890-80.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
JOSÉ REINALDO PEÇANHA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de nomeação de curador provisório em favor da pessoa de
JOSÉ REINALDO PEÇANHA
.

Segundo aduz o agravante (id nº 3860498), a escolha do curador não está adstrita à indicação feita previamente pelo recorrente ou mesmo pela lei, cabendo ao magistrado tal indicação.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. nº 4265707).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/04/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de nomeação de curador provisório em favor da pessoa de
JOSÉ REINALDO PEÇANHA
.

Segundo aduz o agravante (id nº 3860498), a escolha do curador não está adstrita à indicação feita previamente pelo recorrente ou mesmo pela lei, cabendo ao magistrado tal indicação.

Pois bem.
Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pleito ministerial sob o argumento de que “
o § 3º, do art. 1.775, do Código Civil assevera que compete ao juiz a escolha do curador, na falta de pessoas da família, tal escolha pelo juiz, por óbvio, em face do princípio da inércia da jurisdição, se dá entre aquelas pessoas indicadas pelo autor da ação, até pelo simples fato de não existir qualquer cadastro de pessoas predispostas ao exercício de “curatela dativa”. Mas tratando-se de Comarca que não dispõe de pessoas predispostas a "curadoria dativa", não cabe ao Juiz sair à procura desse, até pelo simples fato de ser ônus ou tarefa institucional de quem promove a ação de interdição. Assim, intime-se o MP para indicar quem será o curador, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção
”, como se vê do id. nº 3860502.

De início, calha frisar que a curatela é o encargo definido pela lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de quem, não pode fazê-lo por si mesmo.

Na hipótese, tratando-se de curatela dativa, disciplina o Código Civil, em seu art. 1.775, § 3º, que: “
na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador
”.

Segundo a lição do jurista Flávio Tartuce, na obra “
Manual de direito civil, volume único
”:

[...] No que se refere à nomeação do curador, sabido é que esta deve recair na pessoa do cônjuge ou companheiro e, na falta desses, ascendentes ou descendentes (art. 1.775, §§ 1.º e 2.º, do Código Civil).
Caberá ao juiz
, ainda, a escolha de um terceiro como curador (art. 1.775, § 3.º, do Código Civil), quando da impossibilidade daqueles contidos nos parágrafos anteriores
. [...] (7ª. ed., Rio de Janeiro, Forense, São Paulo, Método, 2017, p. 936 - grifei).

Não diferente, é o ensinamento trazido pelos juristas Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, na obra “
Manual de Direito Civil - Volume Único
”, segundo os quais:

Nesse diapasão, o art. 1.775 do CC/2002 estabelece uma ordem preferencial de escolha:

“Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§ 1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§ 3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador”.

Trata-se de regra indubitavelmente razoável,
reservando-se a livre escolha ao magistrado somente na hipótese de completa ausência de cônjuge/companheiro, ascendentes ou descendentes
. [...] (São Paulo, Saraiva, 2017, p.1348 - destaquei).

Assim, com base na dicção da própria lei e pelo entendimento doutrinário supracitado, na hipótese de inexistirem pessoas habilitadas para o
munus
da curatela legitima, caberá ao magistrado livre escolha acerca de quem poderá exercer a curatela dativa.

De mais a mais, não se vislumbra que a norma discipline sobre a necessidade daquele que propõe a ação de curatela indicar pessoas habilitadas ao exercício do
munus
. Na realidade, o que a lei se limita a disciplinar é que na ausência de legitimados para o exercício da curatela legitima, cabe ao juiz a livre escolha de quem poderá exercer a curatela dativa.

Nesse sentido, vem se posicionando os Tribunais pátrios:

[...] 2.1. É cediço que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado (art. 755, § 1º, CPC), assim como, preferencialmente, opta-se em nomear o pai ou mãe e, na falta destes, o descendente mais próximo que se demonstrar apto e,
apenas na ausência destes, outro a escolha do magistrado (art. 1.775, CC)
. [...] (TJDF; Rec. nº 07325.70-94.2021.8.07.0000; Ac. 139.7071; Segunda Turma Cível; Rel. Des.
JOÃO EGMONT
, DJe 16/02/2022 - grifei).

[...] Decisão que nomeou como curador o irmão de criação da interditanda e fixou regime de visitas aos irmãos dela, aos domingos, das 14h às 17h. Inconformismo dos irmãos da interditanda. Conjunto probatório que indica que o autor foi criado junto com a interditanda, possuindo vínculo afetivo com ela.
Escolha do curador que, como no caso dos autos, cabia ao juiz
.
Inteligência do artigo 1.775 do Código Civil
. [...] (TJSP; AI nº 2177406-42.2021.8.26.0000; Ac. 15141924; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª. Desª.
ANA MARIA BALDY
; DJe 04/11/2021).

No âmbito deste eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 1. Segundo o sentido e alcance do §3º do artigo 1.775 do Código Civil,
na ausência de pessoas indicadas no caput e nos §§1º e 2º do mesmo diploma legal, caberá ao Juiz a escolha de um curador ao Requerido
. 2. - Lição doutrinária extraída da obra Código Civil Interpretado, organizado por Costa Machado e coordenado pela professora Silmara Juny Chinellato, 3ª ed., ano 2010, Ed. Manole, pág. 1449, nos revela que
nesta última situação, cabe ao Juiz escolher o chamado 'curador dativo', ou seja, a pessoa idônea e capaz, de sua confiança, que assumirá o encargo de cuidar do interdito e de seus bens
. [...] (Agravo de Instrumento nº 035179008699, Rel. Des. Subst.
CRISTOVÃO DE SOUZA PIMENTA
, Terceira Câmara Cível, DJe 14/12/2018 - destaquei).

[...] I - Diante da ausência de familiares conhecidos a assumir a curatela ou, ao menos, dispostos a tanto,
faz-se incidente a regra do § 3º, do art. 1.775, do CC, cuja inteligência claramente

impõe ao juiz a escolha do curador, nada dispondo a respeito da necessidade ou não do autor da ação de curatela, indicar pessoa ao exercício deste encargo
. II - Segundo abalizada doutrina: na falta de cônjuge, pais e descendentes, deverá o juiz nomear um curador dativo ou ad hoc, entre pessoas idôneas de sua confiança. (¿) Ainda de acordo com o art. 1.775 do CC/2002, na falta do cônjuge ou do companheiro, será curador legítimo o pai ou a mãe. Na ausência destes, será nomeado como curador o descendente que se demonstrar mais apto. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.
Finalmente, na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador dativo, que deve ser pessoa capaz e idônea para exercer a função
. (Tartuce, Flávio Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense? São Paulo: MÉTODO, 2017). III -
Não se sustenta o argumento de que a indicação pelo Autor da ação se impõe por não existir no contexto da organização judiciária deste Estado, a figura do Curador Dativo, pois tal previsão mostra-se prescindível a teor § 3º, do artigo 1.775, do CC, que prevê a figura do curador dativo
. [...] (Agravo de Instrumento nº 035179008673, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Terceira Câmara Cível, DJe 14/12/2018 - grifei).

[...] I- No que se refere à nomeação do curador, sabido é que esta deve recair, observando-se a ordem de preferência, sobre a pessoa do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe e, ainda, dos descendentes, sendo que,
na falta destes, competirá ao julgador à escolha de um terceiro como curador , conforme a redação do art. 1.775 do CC/2002
. II-
A legislação aponta a competência do julgador para a nomeação de curador, inexistindo comando estabelecendo ser atribuição do autor da ação apontar ou conseguir alguém para exercer o nobre encargo
. [...] (Agravo de Instrumento nº 035179008723, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJe 31/10/2018 - grifei).

Dessa forma, por entender ser uma incumbência do magistrado de primeiro grau escolher o curador dativo, quando presente a hipótese do art. 1.775, § 3º, do CC, entendo que merece prosperar o pleito ministerial, possibilitando ao MM. Juiz
a quo
o exercício de tal mister.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011890-80.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
JOSÉ REINALDO PEÇANHA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CURATELA LEGITIMA – AUSÊNCIA DE HABILITADOS - CURATELA DATIVA – LIVRE ESCOLHA DO JUIZ
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Seguindo
a dicção da própria lei e pelo entendimento da doutrina pátria, na hipótese de inexistirem pessoas habilitadas para o exercício do
munus
da curatela legitima, caberá ao magistrado livre escolha acerca de quem poderá exercer a curatela dativa
. Inteligência do
art. 1.775 do CC. Precedentes.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.